Tribunal: TJDFT
Processo: 0714530-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. VALOR PROBANTE DA PALAVRA DA VÍTIMA. FOTOGRAFIA. LESÕES EVIDENTES. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com o art. 61, II, “h”, do mesmo diploma, e arts. 5o, III, e 7o, I, da Lei no 11.340/2006, em razão de agressão física praticada contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. A Defesa requereu a absolvição, com fundamento na insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e em fotografia juntada aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação do réu pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente diante da alegação defensiva de insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica, e corroborada por outros elementos dos autos.
4. As declarações da vítima foram firmes e consistentes nas esferas policial e judicial, e estão corroboradas por fotografia demonstrando a lesão e por outros elementos documentais e orais produzidos sob o crivo do contraditório.
5. Pequenas divergências entre os relatos não comprometem a credibilidade da vítima, especialmente diante da reiteração da conduta agressiva do réu e da situação de vulnerabilidade da ofendida.
6. A sentença observou corretamente as diretrizes da dosimetria da pena, compensando a agravante da violência contra maior de 60 anos com a atenuante genérica decorrente da participação do réu em programa de ressocialização, fixando a pena no mínimo legal e mantendo o regime aberto, com suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar.
2. A existência de pequenas divergências nos relatos da vítima não é suficiente para afastar a veracidade dos fatos narrados, especialmente diante da reiteração da conduta agressiva e da ausência de contraprova eficaz.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 61, II, “h”, 66, e 77; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III, e 7o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.034.462/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 07.03.2023, DJe 14.03.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 22.11.2022, DJe 29.11.2022; STJ, AgRg no AREsp no 2.715.087/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 04.02.2025, DJEN 13.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1797548, 0710009-24.2022.8.07.0006, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 06.12.2023, DJe 18.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1971678, 0701601-62.2023.8.07.0021, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025, DJe 05.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1944058, 0717357-62.2023.8.07.0005, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024, DJe 25.11.2024.